Tribunal: TJMT
Processo: 1022181-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022181-58.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THIAGO AKOLZIN DE ALENCAR GASSER - CPF: 134.975.787-03 (ADVOGADO), DEBORA CASTILHO DE ARAUJO - CPF: 021.785.821-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a decisão de primeiro grau, a qual determinou o fornecimento de medicamento importado à parte agravada, sob a alegação de contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm caráter restrito e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.
4. A questão referente à inclusão da União no polo passivo não foi analisada pelo Juízo de primeiro grau, o que impede sua apreciação nesta instância sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. O STF, no julgamento do Tema 1161, fixou tese no sentido de que é possível o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA em hipóteses excepcionais, desde que atendidos requisitos específicos.
6. A irresignação da parte embargante configura mero inconformismo com o teor do acórdão, sem que tenha sido demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1321652 (Tema 1161), relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 26.10.2023; TJ-MT - Agravo De Instrumento: 10341117320248110000, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025;

TJ-MT - Embargos De Declaração Cível: 1021504-07.2021.8.11 .0041, Relator.: Maria Erotides Kneip, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pelo embargante, para manter a concessão do medicamento
Cannfly NeuroGuard
(canabidiol) à embargada.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório ao não incluir a União no polo passivo, requisito indispensável em ações que envolvem medicamentos sem registro na ANVISA, conforme estabelecido no Tema 500 do STF.

Assevera que foi desconsiderada a existência de alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS.

Ao fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar as contradições apontadas.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a oposição de Embargos de Declaração, devido a seus estritos limites, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a obscuridade, a contradição e a omissão sejam detectadas no próprio ato decisório, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Embora o embargante sustente a existência de contradições, ressalto que a ausência de manifestação pelo Juízo de primeiro grau sobre a inclusão da União no polo passivo impede que esta instância superior examine a questão diretamente, sob pena de indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF . NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...]

Tese de julgamento: “1. A aplicabilidade dos Temas 6 e 1234 do STF deve ser previamente analisada pelo juízo de primeiro grau, sendo vedada a supressão de instância pela instância recursal . 2. A concessão de medicamentos pelo SUS deve observar os parâmetros fixados pelo STF, cabendo ao juízo de origem examinar a adequação do pedido a esses requisitos antes de eventual reexame pelo tribunal.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10341117320248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2025)

No que tange a inexistência de comprovação da ausência de substituto terapêutico registrado na ANVISA, ressalta-se que o STF estabeleceu a tese do Tema 1161, pelo qual se extrai: “
Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA,
tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento
, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS".

Isto posto, verifica-se que a parte agravada comprovou possuir autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a importação do medicamento
Cannfly NeuroGuard
(canabidiol) (Id. 163110160 no processo de origem). Ademais, demonstrou sua condição de hipossuficiência, a essencialidade do fármaco e a ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS.

Assim, a pretensão da parte embargante implica na rediscussão de matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Logo, o acórdão não apresenta contradições. Ademais, a mera insatisfação com seu teor não é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração, pois estes não se destinam à rediscussão do ato judicial embargado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida
.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021504-07.2021.8.11 .0041, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2024)

Por fim, a discordância entre aquilo que o embargante entende ser o pronunciamento correto e o expresso no acórdão não implica o acolhimento dos embargos.

Ante o exposto, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a que se refere o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025